Tribunal: TJSP
Processo: 2240958-15.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Juízo de admissibilidade – Servidora municipal – São José dos Campos – Adicionais temporais – Base de cálculo – Salário-base – Divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público – Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Requisitos preenchidos – Incidente de Resolução de Demandas repetitivas admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é requerente MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é re-
querida CARMEM LUCIA DA SILVEIRA CRUZ FIEBIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Incidente de Re-
solução de Demandas Repetitivas admitido. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), OSWALDO LUIZ PALU, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS
RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI, ENCINAS MANFRÉ, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO
JR., ISABEL COGAN, RODRIGUES DE AGUIAR, TORRES DE CARVALHO,
SIDNEY ROMANO DOS REIS E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
2
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No
2240958-15.2020.8.26.0000.
Requerente:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Requerida:
CAMEM LUCIA DA SILVEIRA CRUZ FIEBIG.
VOTO No 30.705.2
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPE-
TITIVAS Juízo de admissibilidade Servidora municipal
São José dos Campos Adicionais temporais Base de
cálculo Salário-base Divergência entre as Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público Risco de ofensa à i-
sonomia e à segurança jurídica Requisitos preenchidos
Incidente de Resolução de Demandas repetitivas admitido.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
suscitado pelo Município de São José dos Campos, objetivando a uniformi-
zação da jurisprudência no sentido de que os adicionais temporais (ATS e
sexta-parte) tenham sua base de cálculo somente sobre o vencimento
(salário-base), nos termos do art. 57 e 66 c/c art. 39 da LCM 56/1992.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidora muni-
cipal (no 1035347-34.2019.8.26.0577), objetivando recálculo dos adicionais
temporais sobre os vencimentos integrais. A r. sentença acolheu o pedido
para reconhecer o direito da autora à correção do cálculo da sexta-parte e do
adicional por tempo de serviço, a fim de que sobre tais benefícios incidam
também a gratificação relacionada ao abono da Lei 5.620/2000 e HTC, com
os devidos reflexos no 13o salário, férias e terço constitucional a que faz jus.
Defende a pertinência do IRDR, ante a existência de inú-
meros julgamentos divergentes proferidos neste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
3
Fundamentação
Nos termos do art. 976 do CPC, é cabível o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente,
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão unicamente de direito, e risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica.
Mais adiante, o par. único do art. 978, dispõe que o órgão
colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará i-
gualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência
originária de onde se originou o incidente.
No caso, o recurso de apelação interposto contra a sen-
tença de parcial procedência da ação (no 1035347-34.2019.8.26.0577) está
pendente de julgamento pela 12a Câmara, de minha Relatoria, distribuído há
pouco.
É possível verificar a repetição de processos sobre o tema
e a divergência de entendimento existente entre as Câmaras de Direito Pú-
blico desse E. Tribunal de Justiça. No mesmo sentido da tese defendida pelo
Município:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SÃO JOSÉ DOS CAM-
POS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. Pretensão
ao recálculo da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço sobre ver-
bas que foram incorporadas aos seus vencimentos (gratificação pelo exer-
cício de cargo de provimento em comissão art. 52, LCM no 56/92; van-
tagem pessoal - Lei 5620/00); e HTC - Horas de Trabalho Coletivo. Im-
possibilidade. Aplicação dos artigos 57 e 66 da Lei Complementar Muni-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
4
cipal no 56/92. Incidência apenas sobre o vencimento padrão do cargo. Le-
gislação pertinente às verbas indicadas que conquanto permitam a incorpo-
ração à remuneração do servidor, não determinam a inclusão ao vencimento
padrão. Autonomia dos Municípios. Sentença de parcial procedência refor-
mada. Recurso da autora não provido. Remessa necessária e apelação pro-
vidas. (Apelação / Remessa Necessária 1013975-29.2019.8.26.0577; Re-
lator: Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a VFP; Data do Julgamento:
10/08/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURNÇA. MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Pretensão de incorporação da gratificação
pelo exercício do cargo de Supervisor. Prescrição. Inocorrência. Somente
ocorre a prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de 05
(cinco) anos entre o ato de concessão da aposentadoria e o ajuizamento da
ação. Precedente o C. STJ. Incorporação da gratificação. Possibilidade.
Comprovação do exercício do cargo a ensejar a incorporação, nos termos
do art. 52 da Lei Complementar Municipal no 56/92. Reflexos no adicional
por tempo de serviço e sexta-parte. Impossibilidade. Arts. 57 e 66 da Lei
Complementar Municipal no 56/92 que estabelecem o pagamento das ver-
bas apenas sobre o vencimento. Sentença parcialmente reformada. Reexa-
me necessário e recurso de apelação parcialmente providos. (Apelação /
Remessa Necessária 1004207-16.2018.8.26.0577; Relator: Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 2a VFP; Data do Julgamento: 31/08/2020).
Os fundamentos adotados nos referidos acórdãos, basi-
camente, são: (i) inexistência de paralelismo entre a legislação municipal e o
disposto no art. 129 da Constituição Estadual; (ii) a Lei Municipal 56/1992

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
5
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Campos) esta-
belece clara distinção entre vencimento e remuneração; (iii) há previsão ex-
pressa no Estatuto dos Servidores no sentido de que a base de cálculo dos a-
dicionais temporais deve ser unicamente o vencimento do cargo (no singu-
lar), ou seja, a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com
valor fixado em lei.
Em contrapartida, há julgados que acolhem a tese exposta
na sentença que originou o presente incidente:
Servidora inativa. Município de São José dos Campos. Recálculo dos adi-
cionais temporais sobre abono da Lei 5.620/2000 e horas de trabalho co-
letivo HTC. Natureza jurídica outra, não de gratificação. Benefícios de
caráter geral. Verdadeiro aumento nos vencimentos. Incorporação no
vencimento. Procedência mantida. Fixação de honorários advocatícios.
Sentença ilíquida. Percentuais a serem fixados quando da liquidação do
julgado. Proposta de IRDR pela municipalidade. Observação que se faz.
Recursos desprovidos, provido em parte o reexame necessário, com ob-
servação. (Apelação / Remessa Necessária 1035092-76.2019.8.26.0577;
Relator: Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro de São José dos Campos - 1a VFP; Data do Julgamento:
05/10/2020).
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA
SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS Mandado de Segurança Recálculo do adicional por
tempo de serviço e da sexta-parte sobre gratificações devidamente incor-
poradas, tendo em vista que, após a passagem da impetrante à inatividade,
referidos adicionais temporais passaram a incidir apenas sobre o venci-
mento base - Adicional por tempo de serviço (ATS) e Sexta-parte, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
6
termos da legislação municipal (LC 56/92), que não podem ser calculados
apenas sobre o vencimento base - A circunstância de o adicional por tempo
de serviço e a sexta-parte aplicarem-se apenas sobre o vencimento não ex-
clui a possibilidade de que parcelas recebidas como adicionais, prêmios,
gratificações, sejam nela incluídas Horas de Trabalho Coletivo (HTC) -
Gratificações incorporadas que possuem natureza remuneratória, concedi-
das, indistintamente, a todos os professores, sem impor qualquer condição
especial para sua percepção Verbas de caráter geral que devem integrar a
base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte Prece-
dentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de concessão parcial da
segurança mantida. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(Apelação / Remessa Necessária 1020118-68.2018.8.26.0577; Relator:
Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Públi-
co; Foro de São José dos Campos - 2a VFP; Data do Julgamento:
26/07/2019).
Tais julgados corroboram o entendimento exposto na
sentença de que o abono previsto no art. 2o da Lei Municipal 5.620/2000 e a
hora de trabalho coletivo são incorporados à remuneração dos servidores e
estendido aos inativos, portanto, resultam em aumento de vencimento, razão
pela qual integram a base de cálculo dos adicionais temporais.
De fato, conforme alegado pelo Município de São José
dos Campos, existem mais Câmaras na Seção de Direito Público que adotam
a tese defendida por ele do que a exposta na sentença.
Por sua vez, na Turma Recursal da Fazenda Pública dos
Juizados Especiais prevalece o entendimento de que as verbas pagas a todos
os servidores, indistintamente, devem compor a base de cálculo dos adicio-
nais temporais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
7
SEXTA-PARTE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVI-
DAMENTE RECONHECIDO O ABONO/VANTAGEM DA LEI
5.620/00 E VANTAGEM PESSOAL DA LEI 5.616/00 COMO INTE-
GRANTES DA BASE DE CÁLCULO DESTE BENEFÍCIO
SEN-
TENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Inomina-
do Cível 1033738-16.2019.8.26.0577; Relatora: Laís Helena de Carva-
lho Scamilla Jardim; Órgão Julgador: Turma Recursal da Fazenda
Pública; Foro de São José dos Campos - Anexo do Juizado Especial da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2020).
Servidor público municipal inativo Inclusão de abono na base de cálculo
de adicional temporal Cabimento Vantagem é quantificada a partir do
vencimento, que compreende o salário-padrão e as verbas de natureza re-
muneratória Alegação de que proventos foram calculados pela média dos
ganhos Descabimento Recurso desprovido (Recurso Inominado Cí-
vel 1034057-81.2019.8.26.0577; Relator: Matheus Amstalden Valarini;
Órgão Julgador: Turma Recursal da Fazenda Pública; Foro de São
José dos Campos - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/09/2020).
Ressalte-se que a pujante e rica São José dos Campos, a
Capital da Aviação , tem mais de 700 mil habitantes, 1 e muitas centenas (até
milhares) de servidores ativos e inativos; o elevado número de ações com a
mesma pretensão de recálculo de adicionais sobre vencimentos caracteriza a
efetiva repetição de processos de que trata o inc. I do art. 976 do CPC; tam-
bém é inegável a controvérsia sobre interpretação da lei local, questão uni -
camente de direito .
1 Conforme levantamento feito pelo IGBE em 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
8
Não convém que um número elevado de servidores de um
mesmo ente estatal recebam tratamento jurídico diametralmente oposto so-
bre questão de direito; por isso que considero haver interesse no processa-
mento do IRDR em face da controvérsia entre as Câmaras de Direito Público
do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizado Especial de São Jo-
sé dos Campos.
A decisão proferida no IRDR agrega efeito de aplicação
cogente ao tema, até aos casos que tramitam nos Juizados Especiais, nos
termos dos arts. 947, § 3o, e 985, I, ambos do CPC; esse efeito evita instabili-
dade no julgamento dos processos, traz segurança jurídica e induz o com-
portamento da administração e dos administrados conforme a jurisprudência
uniformizada, ainda que tal efeito não esteja previsto em lei.
Considero, portanto, preenchidos os pressupostos do art.
976 do CPC.
Preenchidos, portanto, os pressupostos do art. 976 do
CPC, proponho aos eminentes pares a admissão do IRDR, com a suspensão
dos processos em andamento em primeiro e segundo graus, nas Varas,
Turmas Recursais e Câmaras, que digam respeito ao recálculo dos adicionais
temporais (ATS e sexta-parte), recebidos pelos servidores de São José dos
Campos, para inclusão de outras verbas permanentes além do salário-base;
suspensão fundada no art. 982, inc. I.
Sobre o pedido de assistência simples formulado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM (fls.
429/440), manifestem-se as partes, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2240958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30.705-JV
9
Fl. 427: nesta fase do procedimento não se admite sus-
tentação oral.
Intime-se o órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO para, queren-
do, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 983, III.
Desembargador José Manoel RIBEIRO DE PAULA
RELATOR